Tribunal: TJBA
Processo: 8002289-25.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002289-25.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVI RAMOS ITAJAHY

Advogado(s)
:
KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERCEPÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal. A sentença também fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor do proveito econômico, a ser apurado em liquidação. A decisão foi submetida à remessa necessária. O Estado da Bahia, em apelação, não impugnou o mérito da condenação, limitando-se a discutir questões acessórias como compensação de valores, índices de correção e fixação de honorários em sentença ilíquida. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de percepção anterior da Gratificação CET pelo autor, condição necessária para o realinhamento pleiteado; (ii) verificar se, diante da improcedência do pedido principal em remessa necessária, restam prejudicadas as questões acessórias suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à majoração ou realinhamento da Gratificação CET pressupõe a comprovação de sua percepção anterior, seja enquanto na ativa, seja após a transferência do servidor para a reserva remunerada.

4. A documentação acostada aos autos, incluindo contracheques e a portaria de transferência para a inatividade, não indica o pagamento ou a incorporação da CET aos proventos do autor, ainda que em percentual inferior ao requerido.

5. Sem comprovação fática do recebimento anterior da gratificação, inexiste fundamento jurídico para deferir o pedido de realinhamento ou majoração, com base no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM.

6. A reforma da sentença pelo reexame necessário, para julgar improcedente o pedido, torna prejudicada a análise dos temas acessoriamente tratados na apelação, tais como compensação de valores, aplicação da taxa SELIC e fixação de honorários em sentença ilíquida.

7. Diante da improcedência da ação, impõe-se a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Modificação da sentença em remessa necessária. Pedido improcedente.
Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível/Remessa Necessária nº 8002289-25.2021.8.05.0256
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
DAVI RAMOS ITAJAHY.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
MODIFICAR A SENTENÇA
EM REMESSA NECESSÁRIA
, julgando improcedente o pedido autoral, e
JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente